Tribunal: TJBA
Processo: 8030188-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030188-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, DANIEL MEDINA ATAIDE, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: DIOGENISA CONCEICAO OLIVA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MEDINA ATAIDE, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. NÃO ADAPTADO. REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE. CONFORMIDADE COM TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADOS JUNTO À ANS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a legalidade dos reajustes praticados, mas condenando a operadora ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, por suposta falha no dever de informação.

A autora apela buscando a declaração de abusividade dos reajustes por idade, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e majoração dos danos morais. A ré apela pleiteando o afastamento da condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. As questões em discussão consistem em saber: (a) se os reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde individual anterior à Lei nº 9.656/98 são abusivos; (b) se houve aplicação de reajuste por faixa etária vedado pelo Estatuto do Idoso; e (c) se a conduta da operadora, na hipótese de se encontrar em conformidade com os índices autorizados pela ANS, é apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Tratando-se de contrato firmado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98 e não adaptado ao novo regime, os reajustes anuais submetem-se aos termos de compromisso celebrados entre a operadora e a ANS, conforme orientação firmada pelo STF no julgamento da ADI nº 1.931/DF e pelo STJ no REsp nº 1.568.244/RJ.

2. Os percentuais de reajuste anual efetivamente aplicados no período não prescrito (2016-2019) correspondem aos índices autorizados pela ANS nos respectivos termos de compromisso (13,47% em 2016, 14,73% em 2017, 11,14% em 2018 e 8,47% em 2019), não havendo demonstração de abusividade.

3. A planilha de reajustes colacionada pela operadora registra exclusivamente a rubrica “Reajuste ANS”, sem qualquer indicativo de majoração por mudança de faixa etária. A autora não se desincumbiu de demonstrar a efetiva incidência de reajuste etário, limitando-se a comparar valores do plano antigo com tabelas de planos novos, o que constitui metodologia inadequada de aferição.

4. Não se sustenta a condenação em danos morais quando a própria sentença reconhece a regularidade dos reajustes anuais aplicados. A mera utilização de índice de sinistralidade como critério de reajuste, previsto contratualmente e autorizado pela ANS, configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), e não falha na prestação de serviço, sendo insuficiente para caracterizar lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

Apelação da autora desprovida. Apelação da ré provida para afastar a condenação em danos morais, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8030188-55.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e

DIOGENISA CONCEICAO OLIVA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora e DAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto do relator.

Salvador, .